Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072283-71.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS : EDIDIMO RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GERALDO DE SOUZA, IOLANDA TOME BORGES, JOAO BATISTA CALDEIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Valor pago em duplicidade. Restituição. Via adequada. 1 - O recebimento em duplicidade de valores pelo advogado de um dos autores na ação de cobrança, ainda que por culpa do devedor, torna aquele que recebeu obrigado a restituí-los. 2 - Intimado o advogado para restituir o valor recebido indevidamente, se não o faz de forma espontânea, cabe ao credor demandar a restituição na via adequada. 3 – Agravo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos alegando violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, alegando enriquecimento ilícito, decorrente da habilitação na plataforma Febraban, bem como o pagamento em duplicidade dos valores ajustados em acordo; b) artigo 520 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da economia e celeridade processual na presente demanda, pois não há que se falar em distribuição de ação autônoma para restituição dos valores, uma vez que não há necessidade de contraditório e ampla defesa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 884 e 885, ambos do CC, porque, “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 520 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que a constrição pretendida pelo recorrente nos presentes autos, só pode ser feita por meio de ação própria. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 21711319-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003